Tribunal: TJMT
Processo: 1008945-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008945-44.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA
AGRAVADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos de execução de sentença em ação de indenização proposta em face de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO indeferiu o pedido de levantamento do valor incontroverso à título de honorários advocatícios.
Sustenta o agravante, em síntese, que aviou “pedido de cumprimento de sentença petição de i.d no 43336543 protocolado em novembro de 2020. Em resposta o Juízo “a quo” determinou a intimação da executada, ora agravada, para pagamento voluntário da condenação. A agravada voluntariamente pagou os honorários advocatícios sucumbenciais do agravante (doc. id no 48360680) que declarou como sendo o valor incontroverso e impugnou o valor dos créditos devidos à parte autora do processo, razão pela qual o juízo “a quo” entendeu por bem liquidar os cálculos de sentença junto à contadoria desse tribunal. (decisão de i.d no 50018097) Pois bem, o agravante aguardou a liquidação do valor da execução, até mesmo pelo fato que na época da ordem judicial o valor depositado ainda não estivesse ainda vinculado à conta do processo, todavia a contadoria já atribulada de trabalho demorou 1 ( um) mês e 16 ( dezesseis dias) para apresentar um calculo e o fez de forma errada, pois ignorou o veredicto esse tribunal que majorou a 20% o valor das sucumbências, ofendendo claramente a coisa julgada. Por outro lado, a parte agravante prontamente manifestou tais incorreções e pugnou pela liberação imediata do valor incontroverso a título de honorários de sucumbência em virtude de se tratar de alimentos desse advogado, que já se encontra em situação limite à indigência. Contudo, para surpresa desse agravante a resposta do juízo” foi negativa.
Aduz que “a liberação do valor incontroverso não gerará qualquer prejuízo às partes envolvidas à medida que o recálculo da contadoria invariavelmente conduzirá a um valor maior que o depositado”, razão pela qual requer “a liberação do alvará ao agravante por se tratar de créditos de natureza alimentar e incontroversos entre as partes cuja liberação não causará qualquer prejuízo aos envolvidos; Que no MERITO dê total PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para pacificação de uma jurisprudência que atenda ao disposto nos princípios da dignidade da pessoa humana e todos os demais elencados neste instrumento.”
O benefício da justiça gratuita foi concedido em embargos de declaração.
É o relatório. Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isto porque, de fato, não há óbice à liberação imediata do valor incontroverso, mormente quando se trata de verba de natureza alimentar.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE DECLAROU O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DETERMINADA NA SENTENÇA. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE ALEGANDO A AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO DO SUBSÍDIO FALTANTE PARA A CONCLUSÃO DA OBRA. ACOLHIMENTO. CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS DESTINADOS A EDIFICAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL VINCULADA AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA LIBERAÇÃO DO SUBSÍDIO FALTANTE. VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO QUE SE REFEREM À CONDENAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E OUTRAS DESPESAS. VALORES INCONTROVERSOS QUE DEVEM SER LIBERADOS. DECISÃO QUE MERECE REFORMA. AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO AGRAVADO.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-PR - AI: 00332816220198160000 PR 0033281-62.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza Sandra Bauermann, Data de Julgamento: 12/12/2019, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LIBERAÇÃO DOS VALORES INCONTROVERSOS. DISPENSA DA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. CABIMENTO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. CONCORDÂNCIA DO EXECUTADO. No cumprimento provisório de sentença, exige-se a prestação de caução idônea e suficiente para que o exequente possa levantar valores depositados em juízo (art. 520, IV, do CPC). A prestação da caução pode ser dispensada nas hipóteses previstas no art. 521 do CPC. Na espécie, cuida-se de cumprimento provisório de sentença movido por escritório de advocacia, visando à cobrança dos honorários advocatícios fixados nos embargos à execução (fls. 18/23). Efetuado o bloqueio de valores (fl. e-135), o executado impugnou a penhora, aduzindo ser devido, na data do bloqueio, o montante de R$ 22.231,00 (fl. e-156). O agravante postulou o levantamento do valor incontroverso (fls. 170/173), sobrevindo a decisão que lhe determinou a prestação de caução. Ocorre que, na sequência, a instituição financeira agravada concordou expressamente com o levantamento do valor bloqueado para pagamento dos honorários advocatícios (fl. e-181). Opostos embargos declaratórios (fls. 191/195), a petição de concordância do agravado não foi examinada, restando desacolhido o recurso (fl. 214). Portanto, tratando-se de crédito de natureza alimentar, reconhecido pelo executado como incontroverso, cabível o levantamento da quantia, sem a prestação de caução pelo exequente. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 70080959828 RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Data de Julgamento: 31/07/2019, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2019)
Por tal razão, DEFIRO o pedido liminar.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal, bem como a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso, conforme petição de id. 92374988, para se manifestar nos autos.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora